Tribunal: TJPA
Processo: 0807600-86.2016.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10112 - Revogação/Anulação de multa ambiental
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807600-86.2016.8.14.0301

APELANTE: IMERYS RIO CAPIM CAULIM S.A.

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
VÍCIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO V. ACÓRDÃO EMBARGADO. QUESTÃO ENFRENTADA. OMISSÃO SANADA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I- Os embargos declaratórios constituem modalidade recursal de cabimento bem restrito, cuja finalidade precípua é sanar obscuridade, omissão ou contradição nas decisões judiciais, nos termos do artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil, só ocorrendo a modificação do julgado em hipóteses excepcionais.

II- No caso concreto, constata-se uma das hipóteses ensejadoras dos embargos de declaração: a omissão.

III- Enfrentados os pontos suscitados, o acórdão embargado foi complementado, sanando a omissão apontada, sem efeitos infringentes.

IV- Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente providos. Omissão sanada, sem efeitos infringentes. Decisão unânime.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos sete dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e dois.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
IMERYS RIO CAPIM CAULIM S.A.
, em face do
V. Acórdão de ID nº 9232812, de minha lavra,
proferido pela 1ª Turma de Direito Público, com base no art. 1.022 do NCPC.

Em suas razões (id. nº 9386668), o embargante aduz omissão no julgado, na medida em que não se enfrentou a
ratio
que fundamentou o pedido de nulidade do auto de infração impugnado, qual seja, a existência de
bis in idem
resultante da subsunção de uma única conduta em duas capitulações infracionais de tipos elementares semelhantes.

Argui obscuridade quanto a incidência da agravante prevista no art. 132, inciso IV, da Lei Estadual nº 5.887/95, seja porque não foi constatado dano ambiental relacionado ao objeto de discussão, seja porque a existência desta agravante jamais foi suscitada pelo Estado do Pará.

Assevera omissão quanto ao erro no enquadramento legal da infração, uma vez que a conclusão adotada não deflui das razões apresentadas no acórdão, afirmando que quando o fato comporta elementares de tipos infracionais semelhantes, deve prevalecer o mais específico.

Alega também obscuridade na análise do pedido de diminuição do
quantum
sancionatório.

Com esses argumentos, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de serem sanadas as omissões e obscuridades apontadas.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões refutando os argumentos do embargante (id. nº 9482930).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, nos termos do artigo 1.022 do NCPC, só ocorrendo a modificação do julgado em hipóteses excepcionais. Todavia, mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

No presente caso, o embargante alega omissão
no julgado no que tange ao argumento de
bis in idem
na aplicação da sanção e obscuridade no que diz respeito à incidência da agravante prevista no art. 132, inciso IV, da Lei Estadual 5.887/95, bem como, quanto ao pedido de diminuição do
quantum
sancionatório.

O recurso merece prosperar em parte.

De fato, no que diz respeito a alegação de omissão quanto ao argumento de
bis in idem
sustentando pelo recorrente, ora embargante, o acórdão deixou de se manifestar expressamente sobre a questão, o que faço nesta oportunidade e que passa a integrar o acórdão guerreado. Vejamos.

A expressão “
bis in idem”
vem do latim, que significa “duas vezes o mesmo” ou “repetição sobre o mesmo”.

No direito administrativo, o princípio do
ne
(ou
no
)
bis in idem
representa a proibição de aplicação de dupla penalidade por um mesmo ato praticado.

In casu
, o apelante/embargante alega a ocorrência do
bis in idem
em razão da subsunção de uma única conduta em duas capitulações infracionais de tipos elementares semelhantes, qual seja, a previsão legal do artigo 118 da Lei Estadual nº 5.887/95, incisos I e VI, que preveem basicamente e sucessivamente, a operação sem licença ambiental e a ofensa às normas ambientais, e que tal capitulação implicou diretamente em majoração da multa imposto.

Em realidade, não há uma dupla penalidade ao agente infrator, em razão da capitulação dos incisos I e VI do art. 118 da Lei suso mencionada.

A exigência de operar somente mediante licenciamento perante o órgão ambiental tem previsão em diversos outros dispositivos normativos, a saber, art. 66 do Decreto nº 6.514/2008, art. 70 da Lei nº 9.605/1998, art. 93 da Lei 5.887/1995.

Não ocorreu um auto de infração por ofensa ao disposto no inciso I do artigo 118 da Lei Estadual nº 5.887/95 e outro auto de infração por ofensa ao disposto no inciso VI do mesmo artigo e diploma legal retro, nem houve majoração da penalidade aplicada em razão dessa dupla capitulação.

A majoração da penalidade ocorrida neste caso concreto, como bem explicado no voto impugnado, ocorreu em razão da presença das agravantes. Ou seja, foi enquadrado em infração ambiental gravíssima, em razão das duas circunstâncias agravantes apontadas no voto e não impugnadas neste recurso.

Assim, não há que se falar em ofensa ao princípio do
no

bis in idem
, porquanto não se trata de dupla penalidade pelo mesmo ato infracional praticado.

Apenas a título de ilustração, vale a pena registrar que, ainda que se reconhecesse a incidência do
bis in idem
, isso em nada afetaria o resultado prático, ou seja, o valor final fixado no auto de infração, tendo em vista que o
quantum
foi estipulado em razão das agravantes incidentes no caso e não em razão da dupla capitulação, como explanado acima.

Quanto a obscuridade na incidência da agravante prevista no art. 132, inciso IV, da Lei Estadual nº 5.887/95, seja pela falta de comprovação do dano ambiental, seja pelo fato da agravante não ter sido suscitada pelo Estado do Pará, esta não merece prosperar. Isto porque o acórdão embargado consignou expressamente que as consequências graves ao meio ambiente foram confirmadas pelo parecer emitido pelo Núcleo de Altos Estudos Amazônicos da UFPA, constando a transcrição do trecho relevante no julgado. No que tange a falta de suscitação da agravante pelo Estado Pará, conforme os princípios fundamentais da disciplina processual, o juiz não está adstrito aos artigos de lei trazido pelas partes, pois cabe ao magistrado dizer qual é a norma adequada, se que amolda aos fatos trazidos aos autos, conforme os enunciados
“iura novit curia
” e
“da mihi factum, dabo tibi jus”
.

A respeito, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DO DIREITO INTERTEMPORAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 2/STJ. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL FUNDADO EM AFRONTA AO ART. 535 DO CPC/1973. NÃO CARACTERIZAÇÃO. CONCORDATA PREVENTIVA. DESISTÊNCIA. OPOSIÇÃO DE UM DOS CREDORES. ACÓRDÃO QUE CONFIRMOU A SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DA DESISTÊNCIA DA CONCORDATA COM OBSERVAÇÃO.
ALEGAÇÃO DE INOVAÇÃO RECURSAL E DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO. ART. 515, §§ 1º E 2º, DO CPC/1973 E DO BROCADO DA MIHI FACTUM, DABO TIBI IUS.
INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. VEDAÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO. (...) 7
. Como o juiz conhece do direito (princípio do iura novit curia), este não deve permanecer adstrito ao fundamento legal, nem ao enquadramento jurídico proposto pelas partes, não havendo que se falar em nulidade decorrente de inovação recursal, tampouco em ofensa aos arts. 5, § 1º, e 517 do CPC/1973.
(..) (AgInt no REsp 1332856/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 20/09/2018, DJe 26/09/2018)

Ante o exposto,
CONHEÇO E

DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por Imerys Rio Capim Caulin S.A., para sanar a omissão apontada, sem, contudo, atribuir-lhes efeitos infringentes, nos termos da fundamentação acima exposta.

É como voto.

Belém,
07
de
novembro
de 20
22.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora
Relatora

Belém, 07/11/2022